Tribunal: TJBA
Processo: 0504412-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504412-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE PROCESSUAL. DEFESA DA EMBARGANTE QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA ANTES DO JULGAMENTO, OBSERVADO O TEOR DO ARTIGO 935 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator